Tribunal: TJMT
Processo: 1027467-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027467-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), SIMEIA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 861.837.961-15 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA MORA, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS, ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a ausência de plausibilidade na alegação da cobrança indevida, que deve ser objeto de análise mais aprofundada e submetida ao contraditório, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de afastamento da mora, o depósito judicial do valor incontroverso e a manutenção da posse do veículo.

Para a abstenção de inscrição do nome da parte contratante nos órgãos de proteção ao crédito, faz-se necessária a demonstração efetiva das alegadas abusividades no contrato discutido, nos moldes do Resp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMEIA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1022573-86.2024.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S. A., indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada no sentido de suspender o pagamento dos valores incontroversos da parcela estabelecida em contrato, mantendo-se o autor na posse do bem.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que celebrou contrato de financiamento junto ao banco agravado para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de “REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E IOF”.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja afastada a mora, de modo a ser mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão e, ainda, que a ré se abstenha de proceder com a restrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, enquanto durar o processo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pleiteada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 244605655.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 246631671, pelo desprovimento do recurso.

E o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante aduz, em apertada síntese, que propôs ação revisional para discutir a abusividade dos valores cobrados a título de “REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E IOF” no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira agravada.

Entendendo, assim, pela presença dos requisitos autorizadores, requer seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de que se reconheça a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos, condicionada ao depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, com a abstenção de seu nome junto aos órgãos de restrição de crédito e a manutenção na posse do veículo alienado fiduciariamente.

Pois bem.

Em relação à abstenção de inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e à descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recuso de Especial 1.061.530/RS, firmou as seguintes teses:

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

Em síntese, o caminho a ser perseguido para descaracterizar a mora contratual da parte devedora, com o afastamento dos efeitos daí decorrentes, é a demonstração da abusividade da cobrança efetuada pela instituição financeira.

Nessa linha, e passando-se ao caso examinado, denota-se que a agravante pretende revisar a Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo no 14-932182/21 (Id. 242131693), firmada em 28/12/2021, através da qual financiou o valor de R$30.141,53, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$1.072,72, com a incidência de juros de 2,44% a.m. e 33,54% a.a.

A recorrente afirma a ocorrência de extrema abusividade contratual decorrente da cobrança a título de “REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E IOF”. Todavia, não demonstra a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua cobrança na forma previamente estabelecida.

Outrossim, as planilhas de cálculos apresentadas nos autos de origem foram produzidas de forma unilateral, não sendo documento hábil para assegurar a probabilidade do direito pretendido, nesta fase de cognição sumária.

Ademais, a requerente anuiu livremente à contratação de crédito, cujo instrumento contém previsão expressa da taxa mensal/anual e das parcelas fixas mensais, declarando sua ciência às condições e encargos pactuados.

Assim, como não é possível a descaracterização da mora, neste momento, também não há como assegurar a manutenção da agravante na posse do bem financiado.

A propósito, o STJ, ao julgar o Recurso de Especial 1.061.530/RS, firmou a seguinte tese:

“ORIENTAÇÃO 8. MANUTENÇÃO NA POSSE:

A questão relativa à manutenção na posse relaciona-se diretamente com aquilo que restou decidido quanto à configuração da mora. Como consolidado na Súmula 72/STJ, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Daí que, não havendo, por ora, demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela pleiteada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDOS. RETIRADA/ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM FINANCIADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1. Não preenchido o requisito da verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento de pedidos de tutela de urgência, para retirada/abstenção de inscrição em cadastro restritivo de crédito, depósito em juízo do valor incontroverso das parcelas, com a consequente descaracterização da mora, e manutenção do devedor na posse do bem financiado.2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJPR - 15a CC - 0021227-93.2021.8.16.0000 - Medianeira - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 05.07.2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E RETIRADA/ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1. A tutela provisória de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O depósito dos valores tidos por incontroversos não tem o condão de elidir a mora, devendo o contratante inadimplente responder pelos encargos decorrentes da impontualidade. 3. Para o impedimento ou o cancelamento da inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, além da propositura de demanda contestando a existência parcial ou total do débito, exige-se que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, e que, sendo contestada apenas parte do débito, o devedor deposite o montante tido como incontroverso ou a preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Agravo de Instrumento não provido.”
(TJPR - 15a CC - 0054818-46.2021.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 27.11.2021).

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024